Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-28.2023.8.11.0100
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001071-28.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (EMBARGANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SICARD NETO - CPF: 066.422.109-21 (ADVOGADO), OSVALDO KLEM - CPF: 489.836.919-72 (EMBARGADO), ALEXSANDRO MENDES FEITOSA - CPF: 013.767.121-05 (ADVOGADO), CECILIA AVELLO PINHEIRO - CPF: 647.217.440-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMAR ORTIZ PINHEIRO - CPF: 126.270.200-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO AVELLO PINHEIRO - CPF: 960.006.780-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Embargos de terceiro. Coisa julgada e boa-fé do adquirente. Rediscussão de matéria. Rejeição
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de procedência dos Embargos de Terceiro. A embargante alega omissão do julgado por não ter enfrentado (i) os efeitos de sentença transitada em julgado em ação de rescisão contratual que determinou o retorno ao
status quo ante
, afetando o imóvel em posse do embargado, e (
i
i
)
a suposta má-fé do embargado, que teria sido notificado extrajudicialmente antes do registro da compra.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) a alegada violação à coisa julgada material formada na ação de rescisão contratual, que envolvia o imóvel objeto dos embargos de terceiro; e (
ii
) a má-fé do terceiro adquirente (autor/embargado), que teria sido notificado de fraude antes do registro da propriedade, afastando a proteção contra a indisponibilidade judicial posterior.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria
já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão quanto à alegação de ofensa à coisa julgada, pois o acórdão enfrentou a questão da nulidade, registrando que a identidade de juízo decorre da prevenção legal (art. 286 e art. 676 do CPC) e que a coisa julgada material pressupõe tríplice identidade, o que não se configura na hipótese.

5. A questão da boa-fé do adquirente foi amplamente analisada no acórdão, que consignou: (i) a aquisição e o registro do imóvel ocorreram antes da decretação da indisponibilidade (07/06/2022);
(
i
i
) não havia qualquer gravame ou restrição averbada na matrícula à época da compra;
(
ii
i
) a boa-fé do terceiro é presumida (Súmula 375/STJ e Lei 13.097/2015, art. 54, § 1º); e
(
i
v
) a suposta notificação de má-fé, por WhatsApp, não teve autenticidade comprovada e é posterior à lavratura da escritura.

6. O princípio da concentração dos atos na matrícula protege o terceiro de boa-fé, não podendo ser opostas situações jurídicas não constantes do registro imobiliário na data da aquisição (Lei 13.097/2015, art. 54 e § 1º).

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria de mérito já exaustivamente enfrentada no acórdão, não se prestando para obter novo julgamento da causa. 2. A presunção de boa-fé do terceiro adquirente de imóvel prevalece quando não há registro ou averbação de litígio, constrição ou indisponibilidade na matrícula do bem na data da aquisição, não sendo oponíveis situações jurídicas não constantes do fólio real."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração
opostos por TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA. contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Osvaldo
Klem
. O acórdão embargado, em síntese, manteve a sentença de procedência dos embargos de terceiro.

A
embargante aduz que
o acórdão incorreu em omissões relevantes, pois deixou de enfrentar
os efeitos da sentença transitada em julgado no processo nº 1000506-98.2022.8.11.0100, que rescindiu o contrato de permuta celebrado entre a embargante e
Delmar
e Cecília, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução dos imóveis objeto da permuta, entre eles o bem atualmente na posse do embargado.

Afirma, também, omissão quanto à alegação de que o embargado não poderia ser considerado adquirente de boa-fé, uma vez que, antes mesmo da conclusão do registro da compra, havia sido notificado extrajudicialmente acerca da fraude praticada por
Delmar
e Cecília.

Aduz que, ao não enfrentar tais fundamentos, o acórdão violou os
arts
. 489, §1º, IV, 502, 676 e 1.022, II, do CPC.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o julgado, reconhecendo-se a prevalência da coisa julgada material formada na ação de rescisão contratual e a ausência de boa-fé do embargado.

Nas contrarrazões, o
s

embargados as
refuta
m
os argumentos recursais e torce
m
pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. nº
@@
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar especificamente a alegação de nulidade da sentença por suposta afronta à coisa julgada material, diante da identidade de magistrado que julgou a ação originária e os presentes embargos de terceiro.

Conforme registrado no acórdão, a coincidência de juízo decorre da regra legal de prevenção (art. 286 do CPC) e da própria disciplina dos embargos de terceiro (art. 676 do CPC), que impõe a distribuição por dependência ao juízo que determinou a constrição.

A atuação do mesmo magistrado não implica violação à coisa julgada material, instituto que pressupõe decisão transitada em julgado, em processo anterior, com tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir (CPC, art. 502). Hipótese, como se vê, absolutamente diversa da discutida nos autos.

Assim, ao repelir a alegação de nulidade da sentença, o acórdão embargado enfrentou a questão em sua integralidade, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Na realidade, a embargante busca apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão, por não apreciar de forma específica a boa-fé do embargado na aquisição do imóvel.

O voto condutor enfrentou de forma detalhada a questão, consignando que: (i) a aquisição do imóvel ocorreu em 04/03/2022, com registro em 17/03/2022, antes da decretação da indisponibilidade em 07/06/2022; (
ii
) à época da compra, não havia qualquer gravame, litígio ou restrição averbada na matrícula; (
iii
) a boa-fé do adquirente é presumida, conforme art. 54 da Lei 13.097/2015 e Súmula 375 do STJ, cabendo à parte contrária demonstrar sua má-fé, o que não ocorreu; e (
iv
) a prova apontada pela apelante (suposta mensagem de WhatsApp) não possui autenticidade comprovada e é posterior à escritura pública.

O
decisum
embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no julgado:

O cerne da controvérsia reside na validade da aquisição do imóvel objeto da matrícula nº 21.793 por Osvaldo
Klem
, e sua eventual proteção
contra medida
constritiva posterior.

O imóvel de matrícula nº 21.793 do Cartório de Registro de Imóveis de São Gabriel do Oeste/MS - veio a ser objeto de indisponibilidade judicial no curso da Ação de Rescisão Contratual nº 1000506-98.2022.8.11.0100, proposta pela empresa M2W Properties Holding Ltda (atualmente Trust Agro
Company
Holding Ltda), contra
Delmar
Ortiz Pinheiro, Cecília Rodrigues Pinheiro e Márcio Rogério da Silva.

A constrição sobre o bem foi deferida pelo juízo de origem em 07/06/2022, no bojo da referida ação, em razão de alegações de inadimplemento contratual e simulações em negócio de permuta imobiliária (Id. 86608594 – autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1000506-98.2022.8.11.0100).

Todavia, antes mesmo dessa constrição, especificamente em 04 de março de 2022, Osvaldo
Klem
adquiriu o imóvel ora debatido mediante escritura pública de compra e venda lavrada em cartório de notas em
Jateí
/MS (Id. 286997535).

O registro do título foi efetuado em 17/03/2022, sem que houvesse, até então, qualquer anotação de gravame, litígio, prenotação contraditória ou restrição de natureza judicial incidente sobre a matrícula (Id. 286997537).

Nesse contexto, é incontroverso que a aquisição foi anterior à constrição, e operou-se de maneira formal, pública e válida, à luz do art. 1.245 do Código Civil.

[...] Nesse sentido, o princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel protege o terceiro adquirente de boa-fé, que não pode ser prejudicado por situações jurídicas não constantes do registro imobiliário, art. 54, V, § 1º, da Lei 13.097/2015.

Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:

I -
registro
de citação de ações reais ou
pessoais reipersecutórias
;

II -
averbação
, por solicitação do interessado, de constrição judicial, de que a execução foi admitida pelo juiz ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos no Art. 828 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);

III - averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei; e

IV -
averbação
, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do Inciso IV do caput do art. 792 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

V -
averbação
, mediante decisão judicial, de qualquer tipo de constrição judicial incidente sobre o imóvel ou sobre o patrimônio do titular do imóvel, inclusive a proveniente de ação de improbidade administrativa ou a oriunda de hipoteca judiciária.

§ 1º Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no registro de imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados o disposto nos
Arts
. 129 e 130 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título de imóvel.

§ 2º Para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos a que se refere o caput deste artigo ou para a caracterização da boa-fé do terceiro adquirente de imóvel ou beneficiário de direito real, não serão exigidas:

I -
a
obtenção prévia de quaisquer documentos ou certidões além daqueles requeridos nos termos do § 2º do art. 1º da Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985; e

II -
a
apresentação de certidões forenses ou de distribuidores judiciais.

Todas as informações relevantes sobre um imóvel devem estar reunidas em sua matrícula, o que não está registrado na matrícula não pode ser oposto a terceiros de boa-fé.

O embargante não era parte na ação originária, tampouco constava qualquer averbação de litígio, gravame ou constrição na matrícula do bem à época da compra. Agiu, portanto, sob a presunção legal de boa-fé, com base no que constava dos registros públicos.

[...]
A tentativa da apelante de afastar essa presunção com base em suposta mensagem de WhatsApp é inteiramente improcedente. A referida comunicação é informal, unilateral e desacompanhada de certificação de autenticidade. Ocorreu após a lavratura da escritura (04/03/2022), não sendo apta a viciar a formação da vontade contratual.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge
Mussi
, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

Verifica-se que não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco constituem sucedâneo recursal

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025